Tribunal: TJSP
Processo: 2284875-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Anulatória de negócio jurídico – Contrato de cessão e aquisição de cotas – Pleito de tutela antecipada para obstar futuras chamadas de capitais e suspender a ação de cobrança proposta de corré Fundo Multiner - Indeferimento – Inconformismo – Ausência dos requisitos legais previstos no art.300 do Código de Processo Civil – Contrato firmado de forma livre e espontânea

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Anulatória de negócio jurídico – Contrato de cessão e aquisição de cotas – Pleito de tutela antecipada para obstar futuras chamadas de capitais e suspender a ação de cobrança proposta de corré Fundo Multiner - Indeferimento – Inconformismo – Ausência dos requisitos legais previstos no art.300 do Código de Processo Civil – Contrato firmado de forma livre e espontânea – Questão atinente a eventual omissão de informações na formalização do negócio que demanda dilação probatória e contraditório - Decisão mantida – Recurso não provido.*